Tribunal: STF
Processo: ADI 6346
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 29.397/2020 
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a versar medidas trabalhista voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia devidamente credenciados, postula o ingresso na ação na qualidade de terceira interessada. Ressalta a própria representatividade. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nos interesses das entidades substituídas. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva às finalidades institucionais da requerente, surge conveniente o acolhimento da pretensão. 
    3. Admito a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator